Tribunal: TJDFT
Processo: 0748760-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PELO EXEQUENTE. PRECLUSÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.361 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que manteve o índice de correção monetária constante da decisão homologatória dos cálculos apresentados pelo próprio exequente. Após interposição de recursos especial e extraordinário, os autos retornaram à Turma para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, diante da possível incompatibilidade com o decidido no RE n. 1.505.031 RG/SC (Tema 1.361/STF).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há compatibilidade entre o acórdão recorrido, que reconheceu a preclusão quanto à modificação do índice de correção monetária, e a tese firmada pelo STF no Tema 1.361, que trata da incidência de norma superveniente sobre índice de atualização de débito da Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A homologação dos cálculos apresentados pelo próprio exequente configura preclusão, impedindo posterior modificação dos índices de correção monetária.
4. O Tema 1.361 do STF trata da possibilidade de aplicação de norma superveniente em execução contra a Fazenda Pública, mesmo diante de coisa julgada, mas não se aplica ao caso concreto, em que há preclusão pela homologação dos cálculos.
Realizado distinguishing entre a tese firmada pelo STF e o contexto fático-jurídico dos autos, afastando a aplicação do Tema 1.361 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.
Tese de julgamento: "1. A homologação dos cálculos apresentados pelo próprio exequente impede posterior modificação dos índices de correção monetária, em razão da preclusão. 2. A alteração de critério de cálculo após a homologação sem insurgência oportuna configura comportamento contraditório e viola a boa-fé objetiva. 3. A tese firmada no Tema 1.361 do STF não se aplica ao caso em que há preclusão pela homologação dos cálculos, conforme distinguishing realizado."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.030, II; Lei n. 9.494/1997, art. 1o-E.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 1.505.031 RG/SC (Tema 1.361), Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 26/11/2024; STF, RE n. 1.317.982/ES (Tema 1.170), Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 24/6/2021; TJDFT, Acórdão n. 1937503, Rel. Des. Fátima Rafael, Conselho Especial, j. 22/10/2024; TJDFT